Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735862-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO JOSE DE MATOS AMARAL REU: VALMIR ANTONIO AMARAL FILHO DECISÃO Embora devidamente citada, por hora certa, a parte ré não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado ao ID 79641966. Logo, decreto a revelia do réu (art. 344 do CPC), que, não obstante, poderá produzir provas (art. 349 do CPC e Súmula 231-STF). Nessa perspectiva, especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir, declinando o interesse e a utilidade, sob pena de indeferimento. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora